Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DO STF. CONDENAÇÃO ANTIGA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 306, §1o, incisos I e II, da Lei 9.503/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais antigos com base no direito ao esquecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos casos em que os registros da folha de antecedentes são extremamente antigos e pouco significantes, harmonizou-se o entendimento de que os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos com a compreensão de que é possível aplicar o direito ao esquecimento aos antecedentes distantes. Assim, é razoável o seu afastamento em decorrência do transcurso de mais de dez anos entre a extinção da pena anterior e os fatos ora em apuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XLVII, “b”; CP, arts. 59, 64, I, 150, 157; CPP, art. 386, VII; CTB, art. 306, §1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.08.2020. STF, HC 126.315/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.09.2015; STJ, RESP 1794854, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.06.2021. STJ, AgRg no HC 810.030/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 883.914/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 20/5/2024; TJDFT, Acórdão 1723311, Rel. Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 29/6/2023; TJDFT, Acórdão 1771315, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1888147, Rel. Des. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024; TJDFT, Acórdão 1860824, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1760731, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, j. 21/9/2023; TJDFT, Acórdão 1765104, Rel. Des. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 28/9/2023; TJDFT, Acórdão 1745780, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, j. 17/8/2023.